Tribunal: TJES
Processo: 5010807-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010807-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PABLO DOS SANTOS PEREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto servindo como ementa.

RECURSO INOMINADO Nº 5004081-60.2020.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS: PABLO DOS SANTOS PEREIRA e outros

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXTENSÃO DE REDE. SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. BALIZAMENTO ENTRE DIREITO À PROVA PLENA E EFETIVO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, em face da sentença de piso que julgou procedente em parte os pedidos, condenando-a à obrigação de fazer consistente na ligação de energia para a residência dos autores, ora recorridos.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado. Deixo de atribuir o efeito suspensivo intentado, diante da conjugação dos demais elementos do presente
decisum
.

3. Verifica-se que a pretensão autoral guarda pertinência com a extensão/ampliação de rede elétrica vinculada às instalações descritas no imóvel em questão. Decerto, a tese defensiva pautada na existência de servidão que obstaria ao pleito exordial, carece de lastro, tratando-se de serviço essencial. Contudo, de se dizer que a solicitação de adequação dos padrões de energia não implica aquiescência da concessionária quanto à viabilidade de execução dos serviços.

4. Consoante demonstrado no curso do processo, e, posteriormente robustecido pelo parecer técnico acostado pela recorrente (
id 2208533),
revelou-se o teor de alto risco para a satisfação da obrigação, inclusive aos ocupantes do imóvel, consignando-se:
“Se a EDP já fez ligações passadas, nós, da DEPM-ES, não podemos nos manifestar, até mesmo porque isso não legitima ocupações irregulares ou anula o fato de que há um esbulho praticado por quem edifica em faixas de servidão. As solicitações dos reclamantes no que tange aumento de carga, corrobora com a possibilidade de ampliação da edificação, agravando a condição de risco já existente a todos os ocupantes do imóvel e de terceiros próximo. Ademais, o requerimento supera a questão de apenas modificação do padrão de energia, como se observa abaixo, há ampliação com novas instalações, elevando o risco de forma considerável”

5. Desse modo, a curso de ação mais prudente e equânime para os personagens, é a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da necessidade de dilação probatória complexa por meio de perícia ou demais vertentes probantes incompatíveis com o microssistema instituído pela Lei nº 9099/1995. Como cediço, em se tratando de relação albergada pelo diploma consumerista, impõe-se à reclamada, num primeiro momento, demonstrar a necessidade de produção de prova complexa, ou mesmo, a questão ser sopesada pelo magistrado destinatário da atividade cognoscente.

6. No caso concreto, o juízo de piso ponderou “
o que a instrução processual revelou é que os autores não buscam nova instalação de energia, mas ligação em instalações já existentes e que construíram novos padrões. Aliás, de acordo com o preposto da requerida ouvido em audiência, é de seu conhecimento que há outras unidades consumidoras nessa condição”. E ainda, que“Daí surge a seguinte questão: é razoável instar a alteração do padrão para, após, negar-se a religar a energia? Evidentemente, a resposta é negativa, irrelevante se existe a previsão de área de servidão. Para desocupar a área, deve a requerida exercer as medidas cabíveis. Por tais razões, considerando, inclusive, o princípio da igualdade, não há como admitir como razoável que, em uma mesma área, existam residências com energia e outras sem. Assim, guarda juridicidade o pedido dos autores para que seja determinada a ligação de energia
”.

7. Todavia, a despeito das lúcidas razões expendidas pelo magistrado primevo, demonstrado que a fim de emitir um juízo seguro sobre a casuística trazida ao Judiciário, revela-se imprescindível a perícia, e tal é o caso dos autos, entendo que mostra-se imperiosa a extinção do feito sem julgamento de mérito ante a incompetência do Juizado Especial Cível.

8. É certo que se a aludida modalidade de prova é incompatível com o rito célere da Lei nº 9099/1995, forçoso considerar ainda, que a mera designação de perícia, não delineia, por si só, as feições da complexidade, mas a forma pela qual esta será materializada. Dissertando acerca de tal vertente, Felippe Borring Rocha pondera
“Na realidade, a Lei procurou criar um procedimento menos formal para a realização da perícia, inclusive no que tange à pessoa do perito. Assim, permitiu que ocupasse o cargo qualquer pessoa que, dotada de conhecimentos técnicos relativos ao objeto da perícia, inspirasse confiança e isenção ao juízo. Tal regra, no entanto, não cria uma obrigação, mas uma faculdade para o juiz, que pode, se entender necessário, lançar mão de profissionais com formação própria para a realização da perícia judicial”. (Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática / Felippe Borring Rocha. – 8. ed. Rev., Atual. e Ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

9. Contudo, a aferição de viabilidade técnica da extensão de rede e o modo de aperfeiçoamento demanda a confecção de laudo formal e oportunização de indicação de assistentes técnicos, bem como manifestação por escrito, sendo inviável sua coleta por meio de eventual questionamento verbal a perito nomeado. Como defluência lógica, flagrante o descompasso com a regência principiológica específica, desvelando a pertinência da decisão terminativa, ainda que pesem as disposições insertas no artigo 4º do Código de Processo Civil. Inclusive, tal curso de ação mostra-se mais razoável a todos os atores processuais; aos autores, que poderão em procedimento comum, implementar a produção plena da prova, e à reclamada/recorrente, que não será tolhida de seu contraditório constitucionalmente resguardado. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. Queima de diversos aparelhos na residência dos autores. Ausência de laudos técnicos do bens danificados e de avaliação dos danos. Preliminar de complexidade da causa acolhida. Necessidade de realização de perícia técnica, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95. Incompetência do juizado especial cível. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por complexidade da matéria. Sentença reformada. Preliminar de incompetência do jec acolhida e processo extinto. Unânime. (JECRS; RCv 0013635-86.2022.8.21.9000; Proc 71010464683; Viamão; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 25/05/2022; DJERS 30/05/2022)

10. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de piso, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

11. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.